Tribunal: TJPA
Processo: 0006740-22.2010.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006740-22.2010.8.14.0401

APELANTE: JONAS OLIVEIRA CRUZ, BRUNO ALEX SOUZA DE OLIVEIRA, CARLOS ROBERTO FREITAS DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS (PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
), DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DOS APELANTES PARA FURTO QUALIFICADO E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Jonas Oliveira Cruz, Bruno Alex Souza de Oliveira e Carlos Roberto Freitas de Souza, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àqueles e a Madson Deiwes Lobato Bernardes a prática do crime disposto no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

Na denúncia (Num. 7648573 - Pág. 2 a 4), há,
ipsis litteris
:

No dia 12/04/2010, por volta das 04h30, os indiciados invadiram juntos o supermercado Yamada Plaza. Ali, um dos indivíduos retirou uma camisa de time de futebol de um dos manequins, vestiu-a e se dirigiu com os demais à sessão de bebidas.

Em determinado momento, o encarregado do salão da loja, o Sr. Elias Monteiro Correa da Silva, na companhia do gerente da loja, dirigiu-se até o grupo e solicitou que aquele que vestia a camisa de time de futebol a devolvesse ao manequim. A partir disto, os indiciados passaram a fazer ameaças aos funcionários da loja.

Carlos, um dos indiciados que atende por “Sujeira”, tentou acertar o gerente, porém sem obter êxito. Logo em seguida, o encarregado da loja foi atingido por uma garrafa de vidro, que lhe provocou lesões.

Sem resistência, os indiciados saíram juntos da loja, em posse de garrafas de bebidas e a camisa de time de futebol subtraída. Algum tempo depois, um dos indiciados foi visto em uma motocicleta em frente ao estabelecimento, fazendo ameaças e gestos de que sacaria uma arma de fogo.

Ainda naquela madrugada, o grupo foi conduzido por policiais militares de volta à loja, onde foram reconhecidos pelas vítimas e logo encaminhados às autoridades competentes.

Houve o recebimento correlato (Num. 7648639 - Pág. 2 a 3).

Os apelantes e o corréu apresentaram respostas escritas (Num. 7648648 - Pág. 1, Num. 7648648 - Pág. 2 e Num. 7648652 - Pág. 7 a Num. 7648653 - Pág. 2).

Sobreveio audiência, na qual se ouviram 03 (três) testemunhas e se interrogou o apelante Jonas Oliveira Cruz (Num. 7648673 - Pág. 5).

As partes apresentaram memoriais (Num. 7648675 - Pág. 1 a 6, Num. 7648677 - Pág. 4 a 7 e Num. 7648678 - Pág. 1 a Num. 7648679 - Pág. 1).

Ao sentenciar, a juíza de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, condenando os apelantes e o corréu pela prática do crime configurado no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, e impondo aos dois primeiros as sanções de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na data dos fatos, e aos dois últimos as reprimendas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 13 (treze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na data dos fatos (Num. 7648681 - Pág. 1 a Num. 7648682 - Pág. 5).

As razões recursais voltaram-se à absolvição por insuficiência de provas (princípio
in dubio pro reo
), à desclassificação da conduta dos apelantes para furto qualificado e à aplicação do princípio da insignificância (Num. 7648688 - Pág. 1 a Num. 7648689 - Pág. 1).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção,
in totum
, do ato judicial ora recorrido (Num. 7648689 - Pág. 2 a 7).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (Num. 7648689 - Pág. 9).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer a favor do conhecimento e improvimento do apelo (Num. 7648691 - Pág. 3 a 6).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 19/05/2022.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

Pois bem.

O conjunto probatório presente nos autos é suficiente para o convencimento de que os apelantes cometeram o crime pelo qual foram, fundamentadamente, condenados pela magistrada
a quo
.

A análise correlata mostrou-se objetiva e coerente frente aos relatos prestados na fase judicial, pautando-se, cuidadosamente, em precedentes jurisprudenciais a respeito.

É imperioso destacar que, da prova testemunhal, é possível extrair que,
in casu
, foram, ao menos, 04 (quatro) os agentes criminosos, numa “ação generalizada”, na qual, além da subtração de camisa oficial de time de futebol e de garrafas de bebidas alcóolicas, houve ameaça (ao vigilante) e violência (luta corporal com o gerente da loja e garrafada na cabeça do encarregado dali, na garantia da fuga), sendo os ora apelantes presos em estado de flagrância ainda.

Nesse contexto não há como negar o resultado típico de roubo majorado pelo concurso de pessoas.

Sem máculas está, portanto, o convencimento da julgadora sentenciante.

Isso tudo encontra amparo no artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Log
o, desacolho as alegações de absolvição e de desclassificação da conduta dos apelantes para furto qualificado.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Destaquei)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

No que tange ao suscitado princípio da insignificância, não há como aplicá-lo ao presente feito; sobretudo, diante do contexto fático já ressaltado: ocorrência de violência e grave ameaça e configuração de concurso de pessoas.

Para ratificar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE. CONCURSO DE PESSOAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. O "princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. [...] Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público."

(HC n. 84.412-0/SP, STF, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU 19/11/2004).

2. Tendo o furto sido praticado mediante o concurso de pessoas, resta demonstrada maior reprovabilidade da conduta, o que torna incompatível a aplicação do Princípio da Insignificância.

Precedentes.

3. A Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas.

4. Evidenciada a contumácia delitiva do réu, o qual, conforme descrito pelas instâncias ordinárias, registra outras três condenações anteriores pela prática de crimes contra o patrimônio, sendo uma por furto e duas por roubo circunstanciado, o que demonstra o seu desprezo sistemático pelo cumprimento do ordenamento jurídico, e afasta, por consectário, a incidência do princípio da bagatela.

5. Habeas corpus não conhecido.

(HC 553.549/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020)

D
esnecessária, por fim, correção no que concerne às dosimetrias das punições impostas aos apelantes; porquanto inexistir qualquer equívoco prejudicial a eles.

Desse modo, a sentença deve manter-se inalterada.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, acompanhando o parecer da i. Procuradoria de Justiça, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Belém, 28/06/2022